Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721268-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR AFONSO FERNANDES LEAO AGRAVADO: MARCIO ROBERTO PINTO LISBOA PINHEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pelo Agravado (ID 51482813), tendo em vista que o pleito deve ser deduzido perante o juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator